Tribunal: TJBA
Processo: 8008044-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008044-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

III L/R

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇAS ABUSIVAS. ALEGAÇÃO. PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INCONGRUÊNCIA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

I – A incongruência entre a matéria posta nos autos e a constante nas razões de decidir do magistrado, ao partir de premissa equivocada e estranha à lide, equivale à ausência de fundamentação, motivo da anulação da sentença recorrida, de ofício, com o subsequente julgamento imediato da causa, nos termos do art. 1.013, § 3, II, do CPC.

II – A responsabilização do fornecedor de produto ou serviço ocorre quando há constatação de ato ilícito, somado à prova do nexo de causalidade, entre a sua conduta e o dano causado ao consumidor.

III – O Código Consumerista prevê a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Todavia, o referido instituto não o exime da demonstração de prova mínima do direito que alega possuir.

IV – Evidenciado que a parte autora limitou-se a juntar capturas de tela do celular, insuficientes para comprovar a origem das alegadas cobranças abusivas, resta ausente prova mínima do direito pleiteado, sendo impositiva a improcedência da ação.

SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8008044-19.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante
BANCO ITAU SA e como
Apelado
TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
e
DECLARAR PREJUDICADO O RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA